Tribunal: TJES
Processo: 5003772-81.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003772-81.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HOMERO VIEIRA DE ALMEIDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. ART. 38 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL APÓS CONHECIMENTO DA AUTORIA. ORDEM DENEGADA
.

1. Sabe-se que “
o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando
houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
.
” (AgRg no HC n. 725.636/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.)

2. Dispõe o art. 39 do Código de Processo Penal, que o exercício do direito de representação pode ser exercido mediante declaração, escrita ou oral, perante a autoridade judicial, policial ou ao órgão do Ministério Público, sendo despiciendas maiores formalidades.

3. Hipótese em que não se pode considerar como termo inicial do prazo decadencial as transferências bancárias feitas pelas vítimas para a conta do acusado, eis que, em tal momento, não há como afirmar que as vítimas teriam sido vítimas de crime de estelionato.

4. Ainda que se considerasse como termo inicial da representação a data das transferências fraudulentas feitas pelas vítimas, verifica-se que estas registraram boletim de ocorrência dentro do prazo decadencial, sendo que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça aponta que a “
representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo
” (AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021).

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
HOMERO VIEIRA DE ALMEIDA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos da ação penal nº 0020367-04.2020.8.08.0048.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente vem sendo processado pela prática, em tese, do crime de estelionato, no entanto, as representações criminais feitas pelas vítimas ocorreram após o prazo decadencial de 6 (seis) meses previsto no art. 38 do CPP.

Afirma que a Lei nº 13.964/2019, a qual passou a exigir a representação no delito de estelionato, deve retroagir em benefício do réu.

Pugna pela concessão da ordem a fim de que seja determinado o trancamento da ação penal em relação ao crime de estelionato.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4964760).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5372973), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
HOMERO VIEIRA DE ALMEIDA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos da ação penal nº 0020367-04.2020.8.08.0048.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente vem sendo processado pela prática, em tese, do crime de estelionato, no entanto, as representações criminais feitas pelas vítimas ocorreram após o prazo decadencial de 6 (seis) meses previsto no art. 38 do CPP.

Afirma que a Lei nº 13.964/2019, a qual passou a exigir a representação no delito de estelionato, deve retroagir em benefício do réu.

Pugna pela concessão da ordem a fim de que seja determinado o trancamento da ação penal em relação ao crime de estelionato.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4964760).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5372973), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO:-

Cumprimento Vossa Excelência, Desembargador Zardini, na pessoa de quem estendo os cumprimentos aos demais membros que integram a Primeira Câmara Criminal desse Tribunal Capixaba. Saúdo a douta representante do Ministério Público, os serventuários da Justiça. E por conta da doutora Luciana receber muitos elogios, hoje eu faço na pessoa do doutor Flávio, que me recebeu muito bem nessa sessão de hoje.

O Habeas Corpus aqui trata-se de um pedido de trancamento da ação penal pelo reconhecimento da decadência. Com o advento do pacote anticrime, Excelências, é cediço que o estelionato passou a ser condicionado à representação e, conforme a orientação do STF, por isso ser uma norma penal híbrida, tanto de conteúdo penal ou de processual penal, ela vai retroagir em benefício do réu.

Então, em se tratando de crime de estelionato, é necessário que a vítima faça a representação dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses, sob pena de extinção da punibilidade.

E eu começo essa sustentação oral, Excelência, com o fato que é incontroverso nesse processo. As vítimas, verdadeiramente, fizeram a representação após os seis meses. Ninguém discute, nem na primeira origem, nem o parecer da Procuradoria, ninguém diz o contrário à representação das vítimas. Até porque é uma questão lógica, tem a data do fato e tem a data da representação. E se passaram 01 (um) ano e 08 (oito) meses; 02 (dois) anos. Então todas as vítimas representaram após o lapso temporal de 06 (seis) meses.

Mas a Procuradoria, ela diz que pede a denegação da ordem, dizendo o seguinte: Olha, embora a representação tenha sido feita depois desse período, esse é um procedimento que dispensa maiores formalidades. Então, basta a vítima comparecer na delegacia e registrar o boletim de ocorrência para que esteja configurado aí o desejo de representação.

E é verdade, Excelência. A representação dispensa maiores formalidades. Não é um procedimento que tem que ser feito através de um auto de representação. Não. Esse é um entendimento consolidado no STF há décadas. Não se discute essa possibilidade.

Ocorre que, no boletim de ocorrência, para suprir a questão da representação, tem que constar a manifestação inequívoca da vítima de proceder essa representação. Ainda que seja no boletim, ainda que seja um depoimento, ainda que seja em juízo, seja como for, mas tem que estar claro a sua manifestação inequívoca de vontade de proceder essa representação. Não se carece de um instrumento específico, mas carece desse requisito. E esse requisito, Excelência, não tem. Conforme a orientação do STF, no Recurso em Habeas Corpus n/] 215032, que foi julgado em março de 2023: “O comparecimento da vítima em delegacia, ele não traduz automaticamente nessa compreensão de que houve manifestação inequívoca da vontade. É necessário analisar o teor do boletim de ocorrência”.

E quando nós analisamos o teor do boletim de ocorrência, Excelência, não consta manifestação inequívoca da vontade das vítimas naquele boletim. E esse entendimento de que carece de maiores formalidades, como eu disse, é o consolidado há tempos. O delegado sabe disso. O promotor sabe disso. O juiz de piso sabe disso. Mas eles, em momento nenhum, justamente por conhecerem o teor dos boletins de ocorrência, eles, em momento algum, justificam que a ação estaria sendo legítima, por conta de haver naqueles boletins a manifestação inequívoca de vontade da vítima. Nos boletins não há.

E o que diz, então, a autoridade ora apontada como coatora? Ela diz que as vítimas tomaram conhecimento dos autores do delito posteriormente, que da data da representação efetiva até a data que eles tomaram conhecimento dos autores do delito, que teria sido na conclusão do inquérito policial, não estendeu-se o prazo de seis meses.

Então, inequivocamente, houve a representação depois do prazo de seis meses contado da data do fato. A Procuradoria me diz: Olha, o boletim de ocorrência supre. O Juiz não usa esse fundamento porque, analisando o depoimento, ele vê que esse fundamento não prospera. Mas ele diz que esse prazo foi cumprido porque da data do encerramento do inquérito até a data da efetiva representação das vítimas, não se passou o lapso temporal de seis meses.

E aí, então, o ponto em discussão é esse. Eles só tomaram conhecimento da autoria do delito quando da conclusão do inquérito policial? E aí eu volto a dizer. Não. Por que não? Porque esse crime aconteceu e o depósito objeto de fraude foi realizado na conta de titularidade do paciente. Então, se eu deposito um dinheiro na conta de titularidade do Desembargador Fernando Zardini, nesse momento, eu sei que o Fernando Zardini estava participando disso. Eu depositei na conta dele.

Então não há lógica de se afirmar que só tomou conhecimento do delito no relatório do inquérito. Se os depósitos foram feitos na conta de titularidade do paciente, naquele momento foi quando teve a manifestação inequívoca de vontade. Naquele momento eu soube quem é o autor. E se desse momento para frente eu não exerço o direito de representação em seis meses, então eu me esvaio no prazo decadencial da lei.

E aí, Excelências, caminhando para o fim, por que a defesa vem pedir a concessão da ordem de Habeas Corpus e quais são os dois pontos que é preciso analisar? Primeiro, os boletins de ocorrência realizados pelas vítimas, por ocasião dos fatos, não constam nele a livre manifestação inequívoca de vontade, tanto é que o Juízo assim não sustenta. Não é essa a tese que o Juízo de piso traz. O comparecimento deles na delegacia não leva a essa conclusão automática, igual fez crer a Procuradoria de Justiça.

Eu faço menção aqui ao recurso em Habeas Corpus, que citamos anteriormente, 215032. E se eles não tomaram conhecimento só por ocasião do relatório policial, tal como diz a autoridade coatora? E se o boletim de ocorrência não consta manifestação inequívoca de vontade de representação? Então não há justa causa para se relativizar o transcurso no prazo decadencial de seis meses.

Se não há justa causa para se relativizar o transcurso do prazo decadencial de seis meses, nenhuma outra solução é possível, se não a concessão da ordem para reconhecer a extinção da punibilidade pela ocorrência da decadência.

Eu agradeço à atenção de Vossas Excelências e devolvo a palavra ao Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Obrigado doutor Marcos.

Com a palavra a douta Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cumprimento o douto advogado pela sustentação oral.

Eu gostaria de revisitar os autos. Inclusive, o teor desses boletins.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos retornarão ao gabinete de Sua Excelência, com as respectivas notas taquigráficas.

*

ts*

DATA DA SESSÃO: 09/08/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor analisar as teses arguidas após a brilhante sustentação oral do impetrante.

Conforme relatado, cuida-se

de Habeas Corpus impetrado em favor de
HOMERO VIEIRA DE ALMEIDA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos da ação penal nº 0020367-04.2020.8.08.0048.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente vem sendo processado pela prática, em tese, do crime de estelionato, no entanto, as representações criminais feitas pelas vítimas ocorreram após o prazo decadencial de 6 (seis) meses previsto no art. 38 do CPP.

Afirma que a Lei nº 13.964/2019, a qual passou a exigir a representação no delito de estelionato, deve retroagir em benefício do réu.

Pugna pela concessão da ordem a fim de que seja determinado o trancamento da ação penal em relação ao crime de estelionato.

Sabe-se que o “
o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando
houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
.
” (AgRg no HC n. 725.636/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.)

No caso, conforme se infere da denúncia (ID nº 4744578), o paciente, em conjunto com Mayra dos Santos da Silva, valiam-se de um perfil na rede social
Instagram
, na qual eles postavam à venda armas de fogo da marca
Glock
, passando-se como revendedores autorizados da referida empresa.

No entanto, após as vítimas efetuarem os pagamentos, os denunciados não entregavam os armamentos aos adquirentes.

Na visão do impetrante, o termo inicial da representação seria a data das transferências feitas pelas vítimas.

Com efeito, dispõe o art. 39 do Código de Processo Penal, que o exercício do direito de representação pode ser exercido mediante declaração, escrita ou oral, perante a autoridade judicial, policial ou ao órgão do Ministério Público, sendo despiciendas maiores formalidades.

Sobre o tema Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 290) leciona que basta “
que haja manifestação da vontade da vítima ou de seu representante legal, evidenciando a intenção de que o autor do fato delituoso seja processado criminalmente”.

No caso, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se pode considerar como termo inicial do prazo decadencial as transferências bancárias feitas pelas vítimas para a conta do paciente, eis que, em tal momento, não há como afirmar que as vítimas teriam sido vítimas de crime de estelionato.

Somente após as tentativas de fazer contato com os acusados para reaver as quantias transferidas é que as vítimas entenderam que foram vítimas de golpe.

Ad argumentandum tantum,
ainda que se considerasse como termo inicial a data das transferências realizadas pelas vítimas, não há que se falar em decadência do direito de representação. Explico.

A vítima
Jair Mendes dos Santos Junior
efetuou duas transferências nas datas de 23/01/2019 e 06/02/2019, tendo registrado boletim de ocorrência no dia 01/03/2019 (ID nº 5261392), de onde se consegue extrair a nítida vontade de representar criminalmente contra o paciente.

A vítima
André Luiz Eleuterio Correa
efetuou a transferência no dia 26/03/2019 e registrou boletim de ocorrência no dia 08/04/2019 (ID nº 5261391), no referido documento, consta a afirmação de que a vítima manifesta o interesse em que se adotem os procedimentos de polícia judiciária, o que evidencia o seu interesse na persecução penal.

Por fim, a vítima
Denys Cavalcante Moura
efetuou a transferência em 07/10/2020 e registrou boletim de ocorrência em 01/02/2021 (ID nº 4964760), no qual consta pode se extrair o desejo inequívoco de representar, posto que a vítima não se limita a relatar o ocorrido, mas afirma, categoricamente, ter sido vítima de um golpe.

Destaco que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça aponta que a “
representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo
” (AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021).

Não desconheço o precedente invocado pelo impetrante (RHC 215032 AgR), no qual a Suprema Corte entendeu que o comparecimento à Delegacia não traduz, necessariamente, o desejo de representar criminalmente, contudo, em outros julgados do Pretório Excelso se entendeu que o registro do boletim de ocorrência pelas vítimas denota o interesse na
persecutio criminis
, sendo suficiente para fins de representação, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO.
NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA
ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019.

OITIVA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 226126 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-05-2023 PUBLIC 05-05-2023)

Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato
. Representação da vítima como condição de procedibilidade. Registro de boletim de ocorrência. Prescindibilidade de formalidade na representação pelo ofendido.
Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 221236 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-02-2023 PUBLIC 24-02-2023)

Na mesma linha, converge o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO VALIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Em razão das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, a retroatividade da representação no crime de estelionato não alcança o processo cuja denúncia já foi oferecida" (AgRg no HC 641.684/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 6/8/2021).
2. "A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo (AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021)" (AgRg no RHC n. 168.517/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/10/2022).
3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido. (AgRg no HC n. 731.395/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ALEGADA NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5.º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 13.964/2019. DESCABIMENTO. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA NOVA LEI. PRECEDENTES. DESEJO DE REPRESENTAÇÃO QUE, ADEMAIS, SE COLHE DE DIVERSAS MANIFESTAÇÕES DA VÍTIMA NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES E NA FASE JUDICIAL. TRANSAÇÃO CIVIL REALIZADA ENTRE AUTORES E VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA RENÚNCIA OU RETRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DO OFENDIDO QUANTO À IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA OBSTAR A AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça e da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentada no sentido de que, em crime de estelionato, a necessidade de representação das Vítimas, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança o processo cuja denúncia tenha sido oferecida antes da vigência da citada norma, tal como ocorre na hipótese dos autos.

2. Ainda que fosse necessária a representação, não haveria alteração no deslinde do feito. Como se sabe, a representação do ofendido dispensa maiores formalidades, porque é "suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal" (STJ, AgRg no REsp n. 1.687.470/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 1º/09/2020.). No caso, tendo a Vítima (i) se dirigido até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, requerido, expressamente, ao Delegado,
(ii) a tomada de providências, (iii) apresentado material probatório durante o curso das investigações e mesmo após o oferecimento da denúncia, (iv) se habilitado como assistente de acusação e, inclusive, (v) pedido a prisão de um dos Acusados, parece não haver dúvidas quanto ao desejo de que os ora Agravantes fossem processados criminalmente. (...) (AgRg no RHC n. 156.133/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Nesse contexto, verifica-se que não houve o transcurso do prazo decadencial de seis meses para o exercício do direito de representação, não havendo que se falar, portanto, em trancamento da ação penal.

Ante o exposto,

DENEGO
a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto da Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da Relatora.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos para melhor analisar as teses arguidas após a brilhante sustentação oral do impetrante.

Conforme relatado, cuida-se

de Habeas Corpus impetrado em favor de
HOMERO VIEIRA DE ALMEIDA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos da ação penal nº 0020367-04.2020.8.08.0048.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente vem sendo processado pela prática, em tese, do crime de estelionato, no entanto, as representações criminais feitas pelas vítimas ocorreram após o prazo decadencial de 6 (seis) meses previsto no art. 38 do CPP.

Afirma que a Lei nº 13.964/2019, a qual passou a exigir a representação no delito de estelionato, deve retroagir em benefício do réu.

Pugna pela concessão da ordem a fim de que seja determinado o trancamento da ação penal em relação ao crime de estelionato.

Sabe-se que o “
o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando
houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
.
” (AgRg no HC n. 725.636/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.)

No caso, conforme se infere da denúncia (ID nº 4744578), o paciente, em conjunto com Mayra dos Santos da Silva, valiam-se de um perfil na rede social
Instagram
, na qual eles postavam à venda armas de fogo da marca
Glock
, passando-se como revendedores autorizados da referida empresa.

No entanto, após as vítimas efetuarem os pagamentos, os denunciados não entregavam os armamentos aos adquirentes.

Na visão do impetrante, o termo inicial da representação seria a data das transferências feitas pelas vítimas.

Com efeito, dispõe o art. 39 do Código de Processo Penal, que o exercício do direito de representação pode ser exercido mediante declaração, escrita ou oral, perante a autoridade judicial, policial ou ao órgão do Ministério Público, sendo despiciendas maiores formalidades.

Sobre o tema Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 290) leciona que basta “
que haja manifestação
da vontade da vítima ou de seu representante legal, evidenciando a intenção de que o autor do fato delituoso seja processado criminalmente”.

No caso, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se pode considerar como termo inicial do prazo decadencial as transferências bancárias feitas pelas vítimas para a conta do paciente, eis que, em tal momento, não há como afirmar que as vítimas teriam sido vítimas de crime de estelionato.

Somente após as tentativas de fazer contato com os acusados para reaver as quantias transferidas é que as vítimas entenderam que foram vítimas de golpe.

Ad argumentandum tantum,
ainda que se considerasse como termo inicial a data das transferências realizadas pelas vítimas, não há que se falar em decadência do direito de representação. Explico.

A vítima
Jair Mendes dos Santos Junior
efetuou duas transferências nas datas de 23/01/2019 e 06/02/2019, tendo registrado boletim de ocorrência no dia 01/03/2019 (ID nº 5261392), de onde se consegue extrair a nítida vontade de representar criminalmente contra o paciente.

A vítima
André Luiz Eleuterio Correa
efetuou a transferência no dia 26/03/2019 e registrou boletim de ocorrência no dia 08/04/2019 (ID nº 5261391), no referido documento, consta a afirmação de que a vítima manifesta o interesse em que se adotem os procedimentos de polícia judiciária, o que evidencia o seu interesse na persecução penal.

Por fim, a vítima
Denys Cavalcante Moura
efetuou a transferência em 07/10/2020 e registrou boletim de ocorrência em 01/02/2021 (ID nº 4964760), no qual consta pode se extrair o desejo inequívoco de representar, posto que a vítima não se limita a relatar o ocorrido, mas afirma, categoricamente, ter sido vítima de um golpe.

Destaco que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça aponta que a “
representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo
” (AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021).

Não desconheço o precedente invocado pelo impetrante (RHC 215032 AgR), no qual a Suprema Corte entendeu que o comparecimento à Delegacia não traduz, necessariamente, o desejo de representar criminalmente, contudo, em outros julgados do Pretório Excelso se entendeu que o registro do boletim de ocorrência pelas vítimas denota o interesse na
persecutio criminis
, sendo suficiente para fins de representação, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO.
NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA
ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019.
OITIVA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 226126 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-05-2023 PUBLIC 05-05-2023)

Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato
. Representação da vítima como condição de procedibilidade. Registro de boletim de ocorrência. Prescindibilidade de formalidade na representação pelo ofendido.
Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 221236 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-02-2023 PUBLIC 24-02-2023)

Na mesma linha, converge o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO VALIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Em razão das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, a retroatividade da representação no crime de estelionato não alcança o processo cuja denúncia já foi oferecida" (AgRg no HC 641.684/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 6/8/2021).
2. "A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo (AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021)" (AgRg no RHC n. 168.517/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/10/2022).
3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido. (AgRg no HC n. 731.395/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ALEGADA NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5.º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 13.964/2019. DESCABIMENTO. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA NOVA LEI. PRECEDENTES. DESEJO DE REPRESENTAÇÃO QUE, ADEMAIS, SE COLHE DE DIVERSAS MANIFESTAÇÕES DA VÍTIMA NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES E NA FASE JUDICIAL. TRANSAÇÃO CIVIL REALIZADA ENTRE AUTORES E VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA RENÚNCIA OU RETRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DO OFENDIDO QUANTO À IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA OBSTAR A AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça e da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentada no sentido de que, em crime de estelionato, a necessidade de representação das Vítimas, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança o processo cuja denúncia tenha sido oferecida antes da vigência da citada norma, tal como ocorre na hipótese dos autos.
2. Ainda que fosse necessária a representação, não haveria alteração no deslinde do feito. Como se sabe, a representação do ofendido dispensa maiores formalidades, porque é "suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal" (STJ, AgRg no REsp n. 1.687.470/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 1º/09/2020.). No caso, tendo a Vítima (i) se dirigido até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, requerido, expressamente, ao Delegado,
(ii) a tomada de providências, (iii) apresentado material probatório durante o curso das investigações e mesmo após o oferecimento da denúncia, (iv) se habilitado como assistente de acusação e, inclusive, (v) pedido a prisão de um dos Acusados, parece não haver dúvidas quanto ao desejo de que os ora Agravantes fossem processados criminalmente. (...) (AgRg no RHC n. 156.133/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Nesse contexto, verifica-se que não houve o transcurso do prazo decadencial de seis meses para o exercício do direito de representação, não havendo que se falar, portanto, em trancamento da ação penal.

Ante o exposto,

DENEGO
a ordem.

É como voto.